Tribunal: TJDFT
Processo: 0730869-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. SINISTRO. REPARAÇÃO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. FATO CONFESSADO. COBRANÇA DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO VERDADE DOS FATOS. CONDUTA TEMERÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Independem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. Inteligência do artigo 374, II, do CPC
1.1. In casu, ainda que o autor não tenha juntado documento comprobatório na exordial, a ré confessou o não pagamento do valor das peças adquiridas diretamente pelo autor para conserto do automóvel, pelo que correta a sentença que julgou procedente em parte a ação de cobrança.
2. Expor a verdade dos fatos e não agir de modo temerário é dever de todos que postulam em juízo, vedando que as partes litiguem conscientemente contra a verdade, trazendo alegações que sabem serem falsas ou enganosas, com objetivo de induzir o julgador em erro.
2.1. No caso, comprovado que o autor alterou dolosamente a verdade dos fatos, na intenção de induzir o juiz em erro, deve ser condenado em litigância de má-fé.
3. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.